Tribunal: TJMT
Processo: 1030693-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030693-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO CALZOLARI - CPF: 045.429.301-14 (ADVOGADO), JOSE ROGERIO ALVES - CPF: 793.837.509-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIDADE CONFIGURADA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE PROVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada nos autos de execução fundada em cédula rural pignoratícia e hipotecária.

II. Questão em discussão

2
. A controvérsia envolve:

(i) a alegação de irregularidade na outorga da procuração judicial, por suposta ilegitimidade da subscritora;

(
ii
) a tese de inexigibilidade do título diante da não apresentação de extratos bancários ou comprovantes de transferência dos valores financiados.

III. Razões de decidir

3. A procuração foi outorgada por Diretora Jurídica regularmente investida no cargo, conforme ata registrada em junta comercial. Documento antigo apresentado pelo agravante não compromete a validade da representação.

4. A cédula está acompanhada de documentos que comprovam a obrigação, incluindo nota fiscal, conta vinculada e declaração do devedor atestando o recebimento de 300 matrizes bovinas.

5
. A ausência de extratos bancários não compromete a exigibilidade do título quando há prova documental da fruição do crédito pelo executado.

6
. A exceção de
pré
-executividade carece de respaldo probatório e jurídico, não se verificando irregularidade capaz de comprometer a validade dos atos processuais.

IV. Dispositivo e tese

7
. Agravo de instrumento
não provido
.

Tese de julgamento:

“1. A regularidade da representação processual está comprovada quando a outorga de poderes é realizada por pessoa investida formalmente no cargo, conforme ata registrada em órgão competente.

2. A exigibilidade do título executivo não exige comprovação da transferência bancária, quando demonstrada a entrega dos bens financiados e a fruição do crédito pelo devedor.”

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
José Rogério Alves
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Nova Canaã do Norte/MT nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo
Banco do Brasil S.A.
, com base na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n.o 40/02086-X, emitida em 16/10/2018, no valor de R$ 600.000,00, cujo saldo atualizado perfaz R$ 759.137,67.

Na origem, o ora agravante apresentou exceção de pré-executividade, sustentando, em síntese, a existência de vício na representação processual do banco exequente, ao argumento de que a procuração juntada foi subscrita por pessoa diversa daquela indicada como Diretora Jurídica nos documentos institucionais.

Alegou, nesse ponto, que a mandatária outorgante, Sra.
Lucinéia Possar
, não ostentava competência para tal ato, conforme se extrai da ata do Conselho de Administração acostada aos autos, a qual indicaria o Sr.
Antônio Pedro da Silva Machado
como legítimo ocupante do referido cargo.

Afirmou, ainda, a inexigibilidade do título executivo, sob o fundamento de que não houve prova da efetiva liberação dos valores contratados, pois o banco não teria juntado extratos bancários, TEDs ou outros documentos capazes de comprovar a transferência dos recursos ao devedor.

A decisão recorrida rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a alegação de irregularidade na representação processual e reconhecendo a exigibilidade do título executivo, mesmo diante da ausência de comprovantes bancários da efetiva liberação do crédito.

No presente agravo o recorrente reiterou os argumentos anteriormente apresentados e pleiteando a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida.

Em decisão de id. 313279390 foi deferida a liminar recursal para o fim de suspender a decisão até o julgamento do presente agravo.

O banco agravado, por sua vez, defende a manutenção da decisão impugnada, sustentando a regularidade da representação processual, ao argumento de que a Sra.
Lucinéia Possar
, na qualidade de Diretora Jurídica do Banco do Brasil S.A., encontrava-se legalmente investida no cargo à época da outorga da procuração, datada de 31 de outubro de 2022.

Sustenta que a ata utilizada pelo agravante para apontar suposta irregularidade seria documento antigo, datado de 2013, incapaz, portanto, de infirmar a validade do mandato conferido. Afirma, ainda, a plena exigibilidade do título executivo, destacando que foram acostados aos autos documentos aptos a demonstrar a entrega dos bens financiados, notadamente a declaração de recebimento firmada pelo próprio executado e o demonstrativo de conta vinculada.

Assevera, por fim, o caráter meramente protelatório da insurgência recursal, requerendo, inclusive, a condenação do agravante por litigância de má-fé, diante da utilização de argumentos já rechaçados e da tentativa de obstar o regular prosseguimento da execução.

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça entendeu pela desnecessidade de intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A alegação de vício na representação processual do banco exequente não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos. A procuração foi regularmente outorgada por
Lucinéia Possar
, cuja condição de Diretora Jurídica do
Banco do Brasil
.
à
época da lavratura do instrumento está formalmente comprovada por ata do Conselho de Administração registrada na Junta Comercial.

O documento apresentado pelo agravante para contestar tal investidura
, consiste em uma
ata datada de 2013
, e
mostra-se absolutamente ineficaz para infirmar a legitimidade do mandato conferido em 2022, notadamente diante da certidão cartorária que atesta a eleição da outorgante em reunião realizada em 2021.

Nesse contexto, o
juízo
singular
conduziu corretamente a análise da matéria, evidenciando que inexiste qualquer irregularidade apta a comprometer a validade dos atos processuais praticados.

Igualmente
não prospera a tese de inexigibilidade do título executivo. A Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária foi instruída com documentação idônea e suficiente à comprovação da relação jurídica subjacente, incluindo-se o demonstrativo de conta vinculada, nota fiscal e, sobretudo, declaração subscrita pelo próprio executado reconhecendo o recebimento dos bens financiados
,
300 matrizes de corte da raça nelore
,
cuja aquisição se deu no âmbito da operação contratada.

A existência da obrigação é documentalmente confirmada, afastando-se a alegação de ausência de liberação dos valores. Não se pode exigir, como condição de validade do título, a juntada de extratos bancários ou comprovantes de transferência, quando há prova inequívoca da destinação e fruição do crédito por parte do devedor.

A pretensão resistida apresentada na exceção de
pré
-executividade revela-se dissociada do conjunto probatório e desprovida de fundamentos jurídicos aptos a infirmar a certeza, liquidez e exigibilidade do título, como corretamente reconhecido pelo juízo de origem.

Por fim, ainda que não se reconheça o caráter temerário da insurgência recursal, também não se vislumbra boa-fé objetiva suficiente para afastar a configuração de mero inconformismo com o regular prosseguimento da execução.

Ante o exposto,
NEGO
provimento
ao agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025